Tribunal: STF
Processo: ADI 4545
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DOS JURISDICIONADOS DISCUTIDAS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ARGUMENTO DO EMBARGANTE NÃO ACOLHIDO PELO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA CORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. PRECEDENTES JUDICIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    1. A decisão colegiada formada pelo entendimento majoritário do Plenário decidiu pela parcial procedência da ação, para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná.



    2. A pretensão recursal centra-se no argumento de omissão do julgado por ausência de análise da modulação de efeitos da decisão, ao buscar seja esta aplicada a fim de manter o pagamento da pensão àqueles beneficiários que já a recebiam antes da declaração de inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná.



    3. Na deliberação, como uma das razões de decidir, restou assentado que o caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos do poder público estadual, impõem restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Reconhecida a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado, conforme precedentes desta Suprema Corte.



    4. Do exame do acórdão verifica-se que os argumentos das partes foram devidamente considerados. Igualmente examinada a questão dos efeitos do julgamento da ação sobre aqueles que já recebiam o benefício instituído pelo art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná antes do julgamento da ação.



    5. Não há falar em omissão na fundamentação do acórdão embargado, que decorreu de valoração jurídica compartilhada pela maioria dos Ministros. Os embargos de declaração não servem como instrumento recursal para revisão do julgamento.



    6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.